Tribunal: TJMT
Processo: 1030753-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030753-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS VINICIUS SOUZA DOMINGOS - CPF: 066.835.781-92 (ADVOGADO), MARINALVA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 960.041.691-53 (AGRAVANTE), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUPEREENDIVIDAMENTO E COMPROMETIMENTO DA RENDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo com Alienação Fiduciária, sob o fundamento de que a autora aufere renda mensal superior a três salários-mínimos e possui movimentação bancária considerada elevada. A agravante alega superendividamento, comprometimento da renda líquida e inexistência de patrimônio, pleiteando a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural, à luz da presunção legal de hipossuficiência e da análise concreta da capacidade financeira da parte, especialmente em situações de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada apenas diante de prova inequívoca em sentido contrário, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

4. A análise da hipossuficiência deve considerar não apenas a renda bruta mensal, mas também os descontos obrigatórios, dívidas contraídas, inexistência de patrimônio e responsabilidade por dependentes, à luz da jurisprudência do STJ que afasta critérios objetivos rígidos de renda.

5. No caso, embora a remuneração bruta da agravante seja elevada, verifica-se renda líquida comprometida, inexistência de patrimônio, movimentação bancária inexpressiva e endividamento relevante, revelando situação de superendividamento incompatível com o custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

6. A decisão agravada adotou critério objetivo limitando a concessão da gratuidade a rendimentos de até três salários-mínimos, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto.

7. A parte agravada não apresentou prova suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

8. A concessão liminar da tutela recursal para suspender a exigência do recolhimento das custas processuais demonstra a verossimilhança das alegações e o risco de prejuízo irreversível à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural deve considerar a realidade econômico-financeira da parte no caso concreto, não sendo admitido o indeferimento com base exclusiva em critério objetivo de renda.

2. O superendividamento, o comprometimento da renda líquida e a inexistência de patrimônio são circunstâncias relevantes que autorizam a concessão do benefício.

3. Cabe à parte contrária o ônus de demonstrar a suficiência econômica da parte requerente, não sendo admissível o afastamento da presunção legal de hipossuficiência sem prova idônea.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 2100388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024.

STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024.

TJMT, AI 1017611-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025, DJE 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030753-66.2025.8.11.0000

MARINALVA APARECIDA DE SOUZA X BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARINALVA APARECIDA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo com Alienação Fiduciária n. 1000657-60.2025.8.11.0035, ajuizada pela agravante em face do BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora.

Na decisão agravada, o magistrado de origem consignou que a autora aufere renda mensal superior a três salários-mínimos, além de possuir movimentação bancária elevada, o que afastaria a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC. Por essas razões, determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, facultando, subsidiariamente, o parcelamento das custas em até seis vezes (Id. 204340061 dos autos de origem).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, está em situação de superendividamento, o que compromete sua subsistência e a de sua família. Aduz que a análise deve se pautar na renda líquida mensal, já comprometida com dívidas, e pugna pela concessão da gratuidade da justiça, bem como pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 313066879).

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção integral da decisão recorrida, argumentando que a agravante não comprovou documentalmente a alegada hipossuficiência, assumiu financiamento com parcelas mensais vultosas e está representada por advogado particular, circunstâncias que afastariam a presunção de pobreza (Id. 319038357).

Liminar recursal concedida para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento definitivo do agravo (Id. 313748882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à parte autora.

Trata-se de demanda ajuizada pela agravante em face de instituição financeira, com pedido de revisão de cláusulas contratuais, na qual postulou a concessão da justiça gratuita. O juízo singular indeferiu a benesse, sob o fundamento de que a parte aufere renda líquida mensal superior a três salários-mínimos, circunstância incompatível com a alegada hipossuficiência.

Dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De igual modo, o art. 98 do CPC assegura a gratuidade àquele que não puder arcar com custas e despesas sem prejuízo do sustento próprio e familiar, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), ressalvada a possibilidade de afastamento diante de provas em sentido contrário.

No caso, verifica-se dos contracheques e empréstimos que, embora a agravante tenha remuneração bruta de R$ 17.960,86 (dezessete mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), a renda líquida é reduzida a R$ 9.343,46 (nove mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), em razão de descontos obrigatórios e consignados que somam R$ 4.042,01 (quatro mil, quarenta e dois reais e um centavo). Soma-se a isso endividamento consolidado de R$ 32.165,00 (trinta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais) (Id. 313066887, 313066889, 313066890, 313066892, 313066893 e 313066894).

Outrossim, denota-se inexistência de patrimônio ou reservas financeiras, movimentação bancária inexpressiva e a responsabilidade de um dependente, circunstâncias que demonstram comprometimento relevante da capacidade econômica da parte, não sendo razoável exigir o custeio de despesas processuais que podem alcançar valor expressivo sobre causa de R$ 52.608,72 (cinquenta e dois mil, seiscentos e oito reais e setenta e dois centavos) (Id. 313066891).

Além disso, observa-se que a decisão de origem adotou critério objetivo rígido, limitando a concessão da gratuidade a rendimentos de até três salários-mínimos, sem, contudo, valorar as peculiaridades do caso concreto, como o superendividamento, a inexistência de patrimônio e o comprometimento da renda líquida da agravante (Id. 204340061).

Tal postura contraria a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiterado que a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural não se restringe a critérios objetivos de renda nem exige comprovação de estado de miserabilidade, devendo considerar também circunstâncias subjetivas do caso concreto, como a comprovação do comprometimento da renda e da situação de superendividamento.

Nesse sentido:

“(...) Esta Corte superior orienta-se no sentido de que "a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)" (REsp n. 1.450.370-SP, relator Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 28/6/2019). (...).”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2100388 SP 2023/0354330-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024).

No mesmo sentido, esta C. Câmara já reconheceu a possibilidade de deferimento da gratuidade quando demonstrada a inexistência de patrimônio líquido e comprometimento da renda mensal com dívidas, sob pena de inviabilizar o acesso efetivo à justiça.

A propósito:

“(...) A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, desde que fundada em elementos concretos constantes dos autos. A mera existência de movimentações bancárias não configura, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. O deferimento da gratuidade da justiça impõe-se quando os documentos apresentados evidenciam a limitação da capacidade financeira do requerente, em respeito ao princípio do acesso à justiça. (...)”.
(N.U 1017611-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

Por outro lado, não há nos autos elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu (Id. 319038357).

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de veracidade. Cabe à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 313748882).

Assim, reputo atendidos os requisitos à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada
para
deferi
r
, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025